Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PRÁTICA DO SUPOSTO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de estelionato, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos indicam que ele possui condenações definitivas por crimes patrimoniais e foi preso pelo atual delito quando ainda em cumprimento de pena, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes.

4. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmula 52 do STJ).

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.